Tribunal: TJSP
Processo: 0022329-11.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Associação
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Conflito de competência. Ação em que se objetiva pagamento de indenização por roubo de veículo. Autora que, embora tenha aderido a programa de proteção veicular oferecido por associação, deduz sua causa de pedir no descumprimento do contrato de seguro. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III desta Corte, nos termos do art. 5o, III.15 da Resolução 623/2013.

Ementa:
Conflito de competência. Ação em que se objetiva pagamento de indenização por roubo de veículo. Autora que, embora tenha aderido a programa de proteção veicular oferecido por associação, deduz sua causa de pedir no descumprimento do contrato de seguro. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III desta Corte, nos termos do art. 5o, III.15 da Resolução 623/2013.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0022329-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é suscitante 5a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, é suscitado 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0022329-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44.222
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0022329-11.2020.8.26.0000
COMARCA DE BARUERI
SUSCITANTE: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES e SUB ZERO TRANSPORTES LTDA. EPP
VOTO No 44.222
Conflito de competência. Ação em que se objetiva pagamento de
indenização por roubo de veículo. Autora que, embora tenha
aderido a programa de proteção veicular oferecido por
associação, deduz sua causa de pedir no descumprimento do
contrato de seguro. Competência atribuída às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado III desta Corte, nos
termos do art. 5o, III.15 da Resolução 623/2013.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 5a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado I desta
Corte, a aduzir que não é competente para o julgamento do recurso porque o
litígio versa sobre contrato atípico de seguro de veículo.
A 31a Câmara de Direito Privado, havia, anteriormente,
declinado de sua competência, sob o argumento de que a questão refere-se à
filiação a programa de proteção veicular de associação.
É o relatório.
A demanda de origem objetiva a indenização pelo veículo
roubado, afirmando a autora que firmou termo de adesão/filiação à associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0022329-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44.222
3
ré para proteção de seu bem.
A questão já foi objeto de análise em diversas
oportunidades pelo Grupo Especial, que entende que, embora a autora tenha
aderido a programa de proteção veicular oferecido por associação, não há
qualquer discussão sobre as regras de seu estatuto, uma vez que a causa de
pedir diz apenas com o seguro atípico contratado, buscando-se o recebimento
da cobertura securitária.
Sendo assim, nos termos do artigo 5o, III.15, da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte, a competência para o
julgamento das denominadas ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo pertence
às Câmaras que integram a sua Subseção de Direito Privado III, consoante
reconhecido nos seguintes precedentes:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL

CONTRATO DE SEGURO PACTUADO COM ASSOCIAÇÃO. A
competência se fixa pela causa de pedir. Hipótese na qual o requerido
pactuou com a associação autora contrato securitário atípico. Matéria afeita
âmbito de competência da 25 a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
dessa Corte de Justiça, nos termos do artigo 5o, item III.15, da Resolução no
623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes deste Grupo Especial.
Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitada ( 31a Câmara de Direito Privado ) para apreciar o
feito1.
Conflito de Competência
Demanda que visa ao
recebimento de cobertura securitária contratada com associação Ausência
de discussão acerca das regras do estatuto da associação - Matéria que insere
1 TJSP; Conflito de competência cível 0016765-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0022329-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44.222
4
na competência da e. Terceira Subseção de Direito Privado - Incidência da
regra inserta no artigo 5o, III.15, da Resolução 623/2013 Precedentes deste
E. Grupo Especial - Conflito procedente, para reconhecer a competência da
e. 27a Câmara de Direito Privado2.

Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
e competente a Câmara suscitada.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 TJSP; Conflito de competência cível 0011214-90.2020.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Monte Mor - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020